Tribunal: TJSP
Processo: 1014031-22.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Ação para reconhecer a nulidade de atos administrativos e determinar a renovação de Licença de Operação – Improcedência dos pedidos – Sentença que não comporta reforma – Análise pormenorizada dos argumentos, repelidos pelo cabimento do indeferimento do pedido de renovação de licença – Não preenchimentos dos requisitos legais que serviram a embasar o ato de indeferimento – Teses arguidas na

Ementa:
Ação para reconhecer a nulidade de atos administrativos e determinar a renovação de Licença de Operação – Improcedência dos pedidos – Sentença que não comporta reforma – Análise pormenorizada dos argumentos, repelidos pelo cabimento do indeferimento do pedido de renovação de licença – Não preenchimentos dos requisitos legais que serviram a embasar o ato de indeferimento – Teses arguidas na inicial repelidas - Sentença mantida – Recurso improvido